Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-98.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000621-98.2017.8.14.0013

APELANTE: RODRIGO LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0000621-98.2017.814.0013

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE C
APANEMA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RODRIGO LOPES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERI
O PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000621-98.2017.814.0013

3ª TURMA DE
DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RODRIGO LOPES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA
DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RODRIGO LOPES DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que o condenou pela prática descrita nos artigos 33,
caput
e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.117 (hum mil, cento e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 11/06/2016, às 04h00, policiais militares que estavam realizando ronda em virtude da “Operação Hypynos”, foram acionados por populares acerca da suposta comercialização de drogas um uma praça próxima ao “Bar do Camurça”.

Ao se dirigirem ao local avistaram o apelante juntamente com o outro denunciado, ocasião em que os mesmos tentaram empreender fuga, contudo não obtiveram êxito. Ao procederem revista pessoal foi encontrado 03 (três) “petecas” de substância semelhante à oxi; 1 (uma) “muca” esverdeada semelhante à maconha e 1 (uma) quantidade mensurável de uma substância esbranquiçada semelhante à MERLA, além do valor de R$ 40,00 (quarenta reais), tendo por tal fato o réu sido denunciado pela conduta prevista no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4376903 p. 4-16), contra a qual a defesa recorreu pugnando pela sua reforma, para que o apelante seja absolvido por ausência de materialidade delitiva, e, em caso de não ser esse o entendimento, pleiteia pela desclassificação do tipo para o art. 28 da Lei nº 11.313/06.

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 4376910 p. 6-12).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para desclassificar a conduta do apelante para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006
(ID nº 4376911 p. 10-15).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito juntamente com outro acusado,
no dia 11/06/2016, às 04h00, quando policiais militares que estavam realizando ronda policial em virtude da “Operação Hypynos”, foram acionados por populares acerca da suposta comercialização de drogas em uma praça próxima ao “Bar do Camurça”.

Ao se dirigirem ao local avistaram o apelante juntamente com o outro denunciado, com isso os mesmos tentaram empreender fuga, contudo não obtiveram êxito. Ao procederem revista pessoal foi encontrado 03 (três) “petecas” de substância semelhante à oxi pesando 0,441g (quatrocentos e quarenta e um miligramas); 1 (uma) “muca” esverdeada semelhante à maconha pesando 3.147g (três gramas, cento e quarenta e sete miligramas) e 1 (uma) quantidade mensurável de uma substância esbranquiçada semelhante à MERLA, pesando o valor de 48,037g (quarenta e oito gramas e trinta e sete miligramas), tendo por tal fato o réu sido denunciado pela conduta do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4376885 p. 2-7).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade
trazer consigo
.

As
testemunhas de acusação
Muçaede Frutuoso Alves e Ranieri Monteiro da Silva,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seu depoimento - em Juízo -, declararam que mediante denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas na Praça próximo ao Bar do Camurça, ocasião em que diligenciaram na área e lá encontraram os dois acusados.

Ao procederem com a revista pessoal encontraram algumas
“petecas” de substância semelhante à oxi; maconha e MERLA
(termo audiovisual id. 44395050-44395057).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelo testemunho colhido e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, em área que mediante denúncia estava sendo ponto de tráfico, estava com 51,625g de entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo (4376880 p. 23 e 4376885 - Pág. 2-7).

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
denego
tal pleito.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do crime, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário e verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Entendo que o acusado não faz
jus
a fração de 2/3 (dois terços), considerando que o julgador atentou para o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, e assim, não está obrigado a utilizar o máximo da redução prevista no benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar o
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, razão pela qual, mantenho a fração de 1/6, por entender proporcional à situação em tela, afastando assim, a aplicação do redutor em sua fração máxima.

Nesta esteira, o entendimento do STF:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

2.
A jurisprudência “desta Suprema Corte é firme no sentido de que [o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma)” (RHC 197.931-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

3. A instância precedente deixou de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo com respaldo em dados objetivos da causa. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. Precedente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 201571 SP 0053325-63.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/12/2021